Tribunal: TJPA
Processo: 0801849-30.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801849-30.2022.8.14.0133

APELANTE: LAURA MODESTO GUEDES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0801849-30.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

AGRAVADO(A)(S): LAURA MODESTO GUEDES.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A e FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA QUALIDADE DE AGENTE EXECUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao recurso da parte autora, para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A ação originária postulou indenização por danos materiais e morais, tendo a sentença julgado parcialmente procedente o pedido. Em grau recursal, reconheceu-se a responsabilidade do banco, na qualidade de agente executor do programa habitacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade e responsabilidade por vícios construtivos quando atua como agente executor de programa habitacional; (ii) saber se os vícios constatados ensejam indenização por danos morais; (iii) saber se o valor fixado a título indenizatório deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se à repetição de teses já enfrentadas.

5. A atuação do banco como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, na condição de representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), implica deveres de fiscalização e acompanhamento da obra, afastando a tese de mera intermediação financeira e atraindo sua responsabilidade pelos vícios construtivos.

6. Comprovados os defeitos estruturais por laudo técnico, e não tendo o réu se desincumbido do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

7. Os vícios comprometem a habitabilidade do imóvel e violam o direito fundamental à moradia, configurando dano moral indenizável, que não se limita a mero inadimplemento contratual.

8. O valor fixado a título de indenização (R$ 5.000,00) observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com a jurisprudência da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que atua como agente executor de programa habitacional responde por vícios construtivos do imóvel financiado. 2. Vícios que comprometem a habitabilidade do imóvel configuram dano moral indenizável. 3. É adequada a manutenção do valor indenizatório quando fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento sobre responsabilidade de agente financeiro em programas habitacionais conforme atuação concreta; TJPA, Apelações Cíveis nº 0802109-10.2022.8.14.0133 e nº 0802335-15.2022.8.14.0133.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0801849-30.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

AGRAVADO(A)(S):
LAURA MODESTO GUEDES.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A e FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao recurso da parte autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em decorrência de vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

Na origem, trata-se de ação indenizatória em que a autora alegou a existência de vícios construtivos no imóvel adquirido, pleiteando a reparação por danos materiais e morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de danos materiais. Ambas as partes interpuseram apelação, e a decisão monocrática reconheceu a responsabilidade do banco, na condição de agente executor do programa habitacional, e fixou indenização por danos morais.

Em suas razões de Agravo Interno, o banco sustenta a ausência de responsabilidade legal e contratual pelos vícios construtivos, ao argumento de que atuou apenas como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, cabendo à construtora a responsabilidade pela obra. Defende a inexistência de solidariedade e a impossibilidade de sua responsabilização por defeitos estruturais do imóvel.

Aduz, ainda, a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a ausência de elementos que comprovem sua atuação na execução, fiscalização ou projeto da obra, sustentando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a legitimidade passiva do agente financeiro quando não comprovada sua participação direta na construção.

No mérito, argumenta pela inaplicabilidade da condenação por danos morais, defendendo que tais danos não são presumidos em casos de vícios construtivos, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem abalo à esfera extrapatrimonial, o que não teria ocorrido no caso concreto. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para afastar a condenação ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, sustentando que o banco atuou como agente executor do programa habitacional, sendo responsável pela fiscalização da obra, bem como que os vícios construtivos comprometeram a habitabilidade do imóvel, configurando dano moral indenizável.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA QUALIDADE DE AGENTE EXECUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao recurso da parte autora, para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A ação originária postulou indenização por danos materiais e morais, tendo a sentença julgado parcialmente procedente o pedido. Em grau recursal, reconheceu-se a responsabilidade do banco, na qualidade de agente executor do programa habitacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade e responsabilidade por vícios construtivos quando atua como agente executor de programa habitacional; (ii) saber se os vícios constatados ensejam indenização por danos morais; (iii) saber se o valor fixado a título indenizatório deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se à repetição de teses já enfrentadas.

5. A atuação do banco como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, na condição de representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), implica deveres de fiscalização e acompanhamento da obra, afastando a tese de mera intermediação financeira e atraindo sua responsabilidade pelos vícios construtivos.

6. Comprovados os defeitos estruturais por laudo técnico, e não tendo o réu se desincumbido do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

7. Os vícios comprometem a habitabilidade do imóvel e violam o direito fundamental à moradia, configurando dano moral indenizável, que não se limita a mero inadimplemento contratual.

8. O valor fixado a título de indenização (R$ 5.000,00) observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com a jurisprudência da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que atua como agente executor de programa habitacional responde por vícios construtivos do imóvel financiado. 2. Vícios que comprometem a habitabilidade do imóvel configuram dano moral indenizável. 3. É adequada a manutenção do valor indenizatório quando fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento sobre responsabilidade de agente financeiro em programas habitacionais conforme atuação concreta; TJPA, Apelações Cíveis nº 0802109-10.2022.8.14.0133 e nº 0802335-15.2022.8.14.0133.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, cumpre destacar que o agravo interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado eventual desacerto da decisão monocrática, exigindo, para tanto, a demonstração objetiva de erro de julgamento, omissão relevante ou inadequada apreciação dos elementos constantes dos autos.

No caso em exame, contudo, a parte agravante limita-se a reiterar argumentos já amplamente enfrentados quando da prolação da decisão agravada, notadamente no que se refere à sua alegada ilegitimidade passiva, à inexistência de responsabilidade pelos vícios construtivos e à inaplicabilidade da indenização por danos morais.

Quanto à legitimidade passiva, a decisão monocrática analisou detidamente a natureza da atuação do Banco do Brasil no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, concluindo, com acerto, que a instituição agravante não se restringiu à condição de mera financiadora, mas atuou como agente executor da política pública habitacional, circunstância que atrai sua responsabilidade pelos vícios verificados no imóvel.

Com efeito, a participação do banco, na qualidade de representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR implica não apenas a liberação de recursos, mas também a observância de deveres correlatos à fiscalização e à garantia da adequada execução do empreendimento, sendo sua omissão suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é no sentido de que a legitimidade das instituições financeiras, em casos dessa natureza, depende do papel efetivamente desempenhado na operação, sendo inequívoca a responsabilidade quando atuam como executoras de programas habitacionais voltados à população de baixa renda, como ocorre na hipótese dos autos.

No que concerne à responsabilidade pelos vícios construtivos, igualmente não assiste razão à agravante.

O acervo probatório evidencia que os defeitos no imóvel foram devidamente demonstrados por meio de laudo técnico, revelando falhas estruturais que comprometem a utilização adequada do bem, fato que não foi infirmado pela instituição financeira ora agravante, a qual, inclusive, deixou de produzir provas aptas a elidir sua responsabilidade, tendo requerido que a lide fosse julgada antecipadamente.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

De igual modo, não merece acolhimento a insurgência quanto à condenação por danos morais.

Diversamente do que sustenta a parte agravante, a hipótese dos autos não se restringe a mero inadimplemento contratual ou a dissabor cotidiano, mas revela situação que afeta diretamente a dignidade da parte autora, ao frustrar a legítima expectativa de aquisição de moradia adequada.

Os vícios constatados comprometem a habitabilidade do bem, impondo à adquirente condições precárias de moradia, o que configura violação ao direito fundamental à moradia. Tais circunstâncias transcendem ao mero aborrecimento, caracterizando, portanto, dano moral indenizável.

Quanto ao valor arbitrado (R$ 5.000,00), a quantia fixada na decisão agravada mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de se harmonizar com os parâmetros adotados por esta Corte em demandas semelhantes (Apelação Cível nº 0802109-10.2022.8.14.0133, Relator Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/03/2025; Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025).

Diante desse cenário, evidencia-se que o presente agravo interno não apresenta fundamentos aptos a infirmar as conclusões anteriormente adotadas.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,

CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno, para NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 04/05/2026